Tribunal: TJDFT
Processo: 0701605-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Número do processo: 0701605-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO NONATO DA SILVA AGRAVADOS: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto FERNANDO NONATO DA SILVA, diante de decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A (proc. 0741380-21.2022.8.07.0001). De acordo com a inicial, o autor, aqui agravante, pugna pela suspensão de descontos em sua conta corrente e devolução dos valores já deduzidos pelo primeiro agravado, alegando, em suma, que a mesma contém verba de natureza salarial. Aduz que o banco agravado teria, por erro, creditado R$ 16.000,00, e que, ao promover o estorno da quantia, deixou sua conta com saldo negativo, tendo em vista que já havia utilizado “o dinheiro porque achou que era seu, pois nos meses de julho, agosto, setembro e outubro, os Servidores Públicos da PM/DF recebem adiantamento de gratificação natalina, Imposto de Renda, férias e etc.” Explica que sua pretensão consiste em na “devolução da verba salarial de R$ 2.896,38 (dois mil oitocentos e noventa e seis reais e trinta e oito centavos) do de setembro de 2022, a declaração de extinção total da dívida, e na impossibilidade do atendimento desses pedidos, que o Douto Juízo venha arbitrar uma parcela de R$ 100, 00 reais, pois nada mais justo que o Banco BRB amargue logos períodos para receber o montante de R$ 16.900,00 (dezesseis mil e novecentos reais), uma vez que errou de forma ardilosa ao impor dívida de cartão de crédito não solicitada pela parte autora”. Ao final das razões exordiais requereu: a) Seja concedido os benefícios da gratuidade judiciária com base no art. 98 do CPC, em razão da parte autora tratar-se de pessoa hipossuficiente, não tendo meios de custear as despesas processuais e de arcar com o preparo de eventual recurso sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família; b) Liminarmente, e inaudita altera pars, deferir a Tutela Provisória, conforme o artigo 300 do CPC, que julgue procedente a devolução da verba alimentar do autor, que compreender o valor de salário líquido de R$ 2.896,38 (dois mil oitocentos e noventa seis reais e trinta e oito centavos), que os Réus suspenda os descontos indevidos na conta corrente da parte autora; b1) Alternativamente, caso o Douto Juízo entender que não deve anular o contrato, que faça o ARBITRAMENTO JUDICIAL de uma parcela mínima de R$ 100,00 reais ou no valor de parcela que possa caber dentro do salário líquido do Autor, devendo ser na totalidade do montante de R$ 16.900,00 (dezesseis mil e novecentos reais), que foi depositado de forma errada pelos Réus na conta corrente do Autor; b2) No mérito, a anulação do contrato e a declaração de inexistência do negócio jurídico, mas na impossibilidade da invalidação do negócio jurídico, que o Douto Juízo venha arbitrar um parcelamento da dívida; b3) A PROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS, sendo confirmada a liminar deferida, porque o caso em concreto guarda verossimilhança com as provas, que demonstraram a probabilidade do direito. Logo, o perigo de dano, é o autor ter o salário confiscado por meses ou anos pela parte Ré, havendo risco ao resultado útil do processo, porque a parte Ré pode protelar a ação para não pagar e devolver a verba salarial do autor; c) A suspensão de todos os descontos da conta corrente do autor até a decisão de mérito, uma vez que o salário de R$ 2.896,38 (dois mil oitocentos e noventa seis reais e trinta e oito centavos) é verba alimentar para custear o sustendo da parte autora e de sua família; d) A suspensão da cobrança de juros simples e composto, juros de mora, juros de crédito rotativo e demais encargos na conta corrente do autor; e) Que os Réus se abstenham em negativar o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito; f) Ainda, requer que os Réus se abstenham de efetuar descontos futuros e indevidos, devolvendo imediatamente o salário do mês de outubro de 2022 que descontou do autor de forma indevida; g) Se o Douto Juízo entender que o Autor tem que devolver o valor para o Banco, que os Réus venham receber apenas o valor de R$ 16.900,00 (dezesseis mil e novecentos reais), devendo afastar os juros de cartão de crédito e fixar apenas a correção monetária sobre o valor descrito acima; h) A condenação dos Réus ao pagamento dos DANOS MATERIAIS em R$ 16.900,00 (dezesseis mil e novecentos reais), uma vez que por culpa exclusiva deles veio existir a possibilidade de pagar por crédito não solicitado pela parte autora; i) Requer-se, portanto, levando em consideração o proveito econômico da causa e o entendimento atual do STJ na súmula 326 e artigo 292, V, do CPC, computa-se o valor do dano moral da causa na petição inicial, ou seja, a condenação dos Réus por DANOS MORAIS em R$ 16.900,00 (dezesseis mil e novecentos reais); Ao apreciar a petição inicial, o Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela provisória da urgência, com a seguinte motivação (Id 141321609, do processo de referência): 4. Para concessão de tutela provisória de urgência há a necessidade de preenchimento de pelo menos dois requisitos, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano (no caso de tutela antecipada) ou risco ao resultado útil do processo (no caso de tutela cautelar). 5. Ao que se tem dos autos, o autor recebeu recursos indevidos em sua conta corrente, por força de erro sistêmico do banco. 6. Embora notório o erro, identificado pelo próprio correntista, antes do estorno dos valores, efetivado no mesmo dia (vide resposta de Id ), o autor transferiu os recursos para conta de sua titularidade em outra instituição. 7. Tal comportamento, a princípio, é incompatível com a boa-fé objetiva e com qualquer parâmetro de honestidade que se espera em uma relação contratual. 8. Com efeito, mesmo ciente de que não era destinatário dos recursos creditados em sua conta, rapidamente o autor promoveu a transferência para outro banco, o que indicia possível intento de dissipação dos valores, criando óbice à regularização do crédito indevido. 9. Ressalto, inclusive, que não convence o argumento do autor de que teria acreditado ser a verba proveniente de salário, não só porque esta tem rubrica específica (CRED TRANSFERENCIA SALARIO), inconfundível com a rubrica do crédito indevido (CREDITO PIX - DOC: 000000), mas também porque creditada em data distinta. 10. Assim, muito embora os critérios e a forma para devolução possam ser discutidos, em cognição sumária tenho que não há como afastar o dever jurídico e moral de restituição dos valores, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). 11. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Na mesma decisão, foi determinada a emenda da inicial “para esclarecer o valor da causa, tendo em vista que o extrato juntado pelo autor apresenta 2 (dois) créditos em sua conta corrente no valor de R$12.000,00 (doze mil reais), um no dia 23/08/2022 e outro em 30/08/2022, conforme Id 141303296, o que somaria R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais), e não R$16.900 (dezesseis mil e novecentos reais) como constou.” Na emenda, o autor informou que “o primeiro depósito ocorreu no dia 28/09/2022, no valor de R$ 12.887,57 (doze mil oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), e o outro ocorreu no mesmo dia 28/09/2022, no valor de R$ 4.053,23 (quatro mil e cinquenta e três reais e vinte e três reais). Assim, não resta dúvida que o valor correto a ser discutido é de R$ 16.940,80 (dezesseis mil novecentos e quarenta reais e oitenta centavos).” E na parte final repetiu os pedidos já apresentados na primeira inicial, atualizando o valor requerido por danos morais e materiais para R$ 16.940,80 e o valor da causa para R$ 36.776,38 (Id 142900776, do processo de referência). Ao receber a emenda à inicial, o Juízo da origem determinou a retificação do valor da causa e manteve o indeferimento da liminar pleiteada, ao fundamento que “não trouxe a autora argumentos hábeis a modificar o entendimento já exarado, motivo pelo qual mantenho a decisão de Id 141321609 por seus próprios fundamentos” (Id , do processo de referência). O autor opôs embargos de declaração, apontando omissão no exame dos pedidos subsidiários deduzidos na emenda à inicial, indicado por b.1, b.2 e b.3, e “g” (Id 143938572, do processo de referência). Os embargos de declaração foram acolhidos, sem efeitos modificativos, nos seguintes termos: 1. Por meio da petição de Id 143938572, a requerente opôs Embargos de Declaração face à decisão de Id 142945179. Alega, em síntese, não ter havido análise do pedido alternativo constante no item b.1 da inicial de Id 142900776. 2. Verifico que o pedido denota, na prática, interesse na concessão de tutela de urgência, não tendo havido análise pela decisão embargada tampouco pela decisão de Id 141321609, motivo pelo qual passo à manifestação. 3. Como dito, por tratar-se de Tutela de Urgência a concessão do requerimento exige o preenchimento dos requisitos previstos no Art. 300, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano acaso se trate de tutela antecipada ou risco ao resultado útil do processo na hipótese de tutela cautelar. 4. A natureza do pedido do requerente enquadra-se na necessidade de verificação da probabilidade do direito e perigo de dano, posto que há pretensão de se reduzir o valor da parcela a ser paga em razão da relação jurídica com o banco réu. 5. Quanto à ausência de probabilidade de direito, reitero a argumentação trazida na decisão de Id 141321609, haja vista a ausência de novos elementos hábeis a modificar o entendimento já exarado. 6. Quanto ao perigo de dano, tenho que o requerente não comprovou que a parcela já fixada pelo banco réu inviabilizará o seu sustento e de sua família. Em que pese a alegação de gastos com alimentação, gás, saúde, transporte, educação, o requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar tais gastos, de modo a se infirmar a necessidade de se arbitrar judicialmente valor da parcela a menor antes mesmo do contraditório do réu. 7. Desta feita, não reputo demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, hábeis a deferir a tutela de urgência requerida no item b.1 da petição de Id 142900776, motivo pelo qual indefiro o pedido. 8. Isto posto, acolho os Embargos de Declaração de ID 143938572 a fim de que a fundamentação aqui exposta integre o inteiro teor da decisão de Id 142945179. Mantenho, no mais, incólumes os demais itens da decisão. Nesta sede recursal, o agravante, inconformado com a decisão proferida nos Aclaratórios, diz serem genéricas as razões de decidir. Informa que “efetuou o pagamento com devolução do montante da dívida no dia 19 de Dezembro de 2022, conforme documento nos valores R$ 9.000,00 e de R$ 7.200,00 de reais, ambos dia 19/12/2022, totalizando o valor de R$16.200,00 reais quitando a dívida, demonstrados em Réplica á Contestação de ID 146167600.” Aduz que “ainda teve descontados de sua conta durante 3 meses, sejam esses, Outubro o valor de R$ 2.896,38, Novembro o valor de R$ 2.896,38 e Dezembro o valor de R$ 6.461,04, que totalizou o montante foi de R$ 12.253,80 reais, logo além de ter pago a dívida em sua totalidade, teve debitado de sua conta o montante de 19/12/2022, conforme provas documentais de ID 146167602, 146167605 e 146167606.” Acrescenta que “o BANCO BRB, descontou inicialmente os valores nos meses Outubro, Novembro e Dezembro, de 2022 o montante de R$ 12.253,80, e mais R$16.200,00 reais na data de 19/12/2022, totalizando o montante de R$ 28.453,80, mas na verdade deveria descontar apenas R$16.940,80, que é o valor original da dívida.” Finaliza suas razões recursais com os seguintes pedidos: a) Primordialmente requer que seja aceita o presente Agravo de Instrumento, pelo Juízo, declarando todos os fatos e pedidos da parte autora como verdadeiros; b) Requer a procedência in totum dos pedidos feitos na Petição Inicial de ID 142900776; c) Que seja reconhecida a quitação da Dívida, em sua totalidade, no montante de R$ 16.940,80; d) Requer devolução imediata do valor excedente cobrado a mais da dívida no valor de R$ 11.513,00; e) Requer que seja reconhecida a ilegalidade de cobrança de juros excessivos, bem juros de mora e compensatórios sobre quais operações que por ventura ficou em atraso por culpa exclusiva do Banco Réu; f) Que haja a procedência do pedido de indenização a título de danos morais e matérias, tendo em vista todo o dano gerado, com fulcro nos arts. 186 e 949 do cc; g) Requer-se a devolução em dobro do valor excedente cobrado da dívida R$ 11.513,00, com fulcro no 940 do CDC, tendo em vista a parte ré ter demandado dívida já paga; h) Requer a juntada do contrato de dívida por parte dos Réus BANCO DE BRASÍLIA SA, CARTAO BRB S/A, sob pena de nulidade de todos os atos da contestação; i) Ao final que dívida seja declarada quitada do autor junto ao Banco BRB; Parte isenta do pagamento de preparo, porquanto beneficiária da gratuidade judiciária. É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. Em primeiro lugar, importa ressaltar que o presente agravo ataca a decisão que apreciou os embargos de declaração e que omissa seria pela falta de exame pedidos elencados nos itens b.1, b.2 e b.3, e “g” da emenda à peça vestibular. Na referida peça, o autor requereu: b1) Alternativamente, caso o Douto Juízo entender que não deve anular o contrato, que faça o ARBITRAMENTO JUDICIAL de uma parcela mínima de R$ 100,00 reais ou no valor de parcela que possa caber dentro do salário líquido do Autor, devendo ser na totalidade do montante de R$ 16.940,80 (dezesseis mil novecentos e quarenta reais e oitenta centavos), que foi depositado de forma errada pelos Réus na conta corrente do Autor; b2) No mérito, a anulação do contrato e a declaração de inexistência do negócio jurídico, mas na impossibilidade da invalidação do negócio jurídico, que o Douto Juízo venha arbitrar um parcelamento da dívida; b3) A PROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS, sendo confirmada a liminar deferida, porque o caso em concreto guarda verossimilhança com as provas, que demonstraram a probabilidade do direito. Logo, o perigo de dano, é o autor ter o salário confiscado por meses ou anos pela parte Ré, havendo risco ao resultado útil do processo, porque a parte Ré pode protelar a ação para não pagar e devolver a verba salarial do autor; (...) g) Se o Douto Juízo entender que o Autor tem que devolver o valor para o Banco, que os Réus venham receber apenas o valor de R$ 16.940,80 (dezesseis mil novecentos e quarenta reais e oitenta centavos), devendo afastar os juros de cartão de crédito e fixar apenas a correção monetária sobre o valor descrito acima; Pois bem, a despeito dos vastos argumentos apresentados pelo recorrente, à luz do princípio tantum devolutum quantum apelatum, inviável que a pretensão recursal ultrapasse o limite do decidido na decisão impugnada pela consideração de argumentos não levados a consideração do magistrado de primeira instância. Não podem ser conhecidas nesta instância revisora alegações de fatos novos não deduzidos perante o Juízo a quo. Ora, nem na petição inicial nem na emenda informou o agravante ter “o BANCO BRB, descontou inicialmente os valores nos meses Outubro, Novembro e Dezembro, de 2022 o montante de R$ 12.253,80, e mais R$16.200,00 reais na data de 19/12/2022, totalizando o montante de R$ 28.453,80, mas na verdade deveria descontar apenas R$16.940,80, que é o valor original da dívida.” Logo, tais pontos não podem ser examinados, havendo que ser firmado quanto a eles juízo negativo de admissibilidade. De consequência, não conheço da matéria inovadora, mas somente da parte do recurso em que o agravante, em apertada síntese, pede o arbitramento de parcela “mínima de R$ 100,00 reais ou no valor de parcela que possa caber dentro do salário líquido do Autor”, “a anulação do contrato”, ao argumento que poderá “ter o salário confiscado por meses ou anos pela parte Ré”, bem como a exclusão dos “juros de cartão de crédito”, para “fixar apenas a correção monetária sobre o valor descrito acima”. Conheço, portanto, em parte do presente agravo de instrumento. Na parte conhecida, no concernente à tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC, estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No hipótese sub judice, não identifico elementos afirmativos da probabilidade do direito alegado pela parte recorrente. Em verdade, falta verossimilhança às razões recursais, notadamente porque não convergem, ab initio, os fundamentos apresentados na inicial e os deduzidos neste agravo. Explico. Enquanto que na inicial o recorrente sustenta que o “o valor a ser discutido em juízo sobre o suposto erro sistêmico do Banco Réu é de R$ 16.940,80 (dezesseis mil novecentos e quarenta reais e oitenta centavos)”, nas razões recursais defende que “o BANCO BRB, descontou inicialmente os valores nos meses Outubro, Novembro e Dezembro, de 2022 o montante de R$ 12.253,80, e mais R$16.200,00 reais na data de 19/12/2022, totalizando o montante de R$ 28.453,80”. Necessária a evolução do contraditório para elucidar a situação fática. Ademais, manifestamente incoerente o pedido subsidiário deduzido no item b1, em que o agravante requer “o ARBITRAMENTO JUDICIAL de uma parcela mínima de R$ 100,00 reais ou no valor de parcela que possa caber dentro do salário líquido do Autor”, frente à declaração feita neste agravo de instrumento, quando enfatiza “que no dia 19 dezembro de 2022, o autor depositou os valores de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) para quitar a dívida”. Mínimos elementos de convicção também não foram produzidos com aptidão para permitir o acolhimento, de plano, do pedido de exclusão da incidência de juros sobre o cartão de crédito. Assim o afirmo porque apesar da extensa narrativa recursal, não é possível aferir nem a época nem o motivo pelo qual tais encargos começaram a ser cobrados. Em verdade, até o momento, é evidente que o primeiro agravado estornou valores erroneamente depositados na conta do agravante, que tendo transferido a outra instituição financeira a quantia por equívoco creditada em seu nome, ficou com saldo negativo. Dita situação, por óbvio, não justifica os pedidos de natureza antecipatória que deduziu o recorrente, em especial porque não evidenciada, de sua parte, atuação caracterizada pela boa-fé objetiva, segundo previsto no art. 422do Código Civil. Ora, sendo desconhecido o motivo do creditamento em sua conta de quantia considerável, manifesto que cabia ao agravante buscar informações para o depósito efetivado a seu favor. Precipitação injustificada houve na determinação de transferir a importância que sem motivo recebera para outra instituição financeira, uma vez que, se eventual erro viesse a ser constatado, imediato estorno haveria, com o que sua conta corrente ficaria a descoberto pela ausência de saldo para suportar a transação que fizera com a quantia estornada. Acerca da boa-fé objetiva, merece destaque o seguinte aresto desta Corte: (...) 2. O Princípio da Boa-fé Objetiva, exige, em todas as fases da contratação, até mesmo na fase pós contratual, conduta leal dos contratantes, os quais devem observar os deveres anexos ou laterais de conduta, a fim de manter a confiança e as expectativas legítimas do Negócio Jurídico. 2.1. Como forma de proteger as naturais expectativas das partes no desenvolvimento da relação contratual, tal princípio possui a função de também limitar os exercícios dos direitos das partes do contrato, sempre que o comportamento dela - embora formalmente de acordo com as normas contratuais - acabe por significar a quebra de uma expectativa legítima da outra. 3. Demonstrada a prestação de serviços pela apelada, devido é o seu pagamento, sob pena de violação aos Princípios da Vedação ao Enriquecimento Sem Causa e da Boa-fé Objetiva. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1297487, 07062178220198070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, não se faz presente, de plano, a probabilidade do direito invocado. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado à plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada aquela, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que decidiram pelo indeferimento da tutela de urgência, quando não estiverem atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: (...) 1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. 1.1. Sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. (...). (Acórdão 1620960, 07199440920228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). 2. A tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir dano de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que, a despeito do seu caráter instrumental, sua concessão demanda a realização dos pressupostos legalmente estabelecidos (CPC, art. 300). (...). (Acórdão 1415888, 07009251720228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). 1. Consoante o art. 300, do CPC, a medida de urgência de que decorre a antecipação dos efeitos da tutela inicial poderá ser deferida se os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo, bem como a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...). (Acórdão 1269270, 07128776120208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). Destarte, em cognição não exauriente, própria deste momento processual, a ausência dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 24 de janeiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora